Tribunal: TJSP
Processo: 2288089-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Conversão do julgamento em diligência. Prova oral. Descabimento. Liquidação que deve observar os termos dispostos na decisão exequenda, embora ainda não transitada em julgado. Acórdão que determinou a comprovação dos desembolsos pela autora apenas para o fim de incidir a correção monetária e os juros de mora. Impossibilidade de rediscussão da matéria já apreciada no título

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Conversão do julgamento em diligência. Prova oral. Descabimento. Liquidação que deve observar os termos dispostos na decisão exequenda, embora ainda não transitada em julgado. Acórdão que determinou a comprovação dos desembolsos pela autora apenas para o fim de incidir a correção monetária e os juros de mora. Impossibilidade de rediscussão da matéria já apreciada no título executivo, salvo modificação pela Corte Superior. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.